Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745034-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar da Silva contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ (ID 250275683 do processo n. 0710524-18.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 77335237), o agravante argumenta, em síntese, que “o Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto em análise, pois o referido Tema trata da necessidade de liquidação prévia em casos de sentença condenatória genérica, situação que não se verifica na presente execução”. Aponta que “o título judicial coletivo já apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não podendo ser caracterizado como genérico”. Sustenta que “se o processo não discute a necessidade de liquidação prévia, ele não está abrangido pela suspensão do Tema 1.169”, sendo, portanto, hipótese de distinguishing (distinção). Argumenta tratar-se de direito divisível e prescindível de liquidação prévia, notadamente por ser possível apurar seu valor por meio de mero cálculo aritmético. Conclui pela inaplicabilidade do referido Tema no caso em apreço, “seja porque a execução trata de direito divisível, seja porque o título executivo judicial é claro e não genérico, tratando-se de liquidação simples enquadrada nos termos do artigo 509, §2o do CPC”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (ID origem 247372648). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Ewerson Vinícius Miranda Macedo. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, na qual foi requerida a condenação do Distrito Federal à implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.106/2013. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 22/6/2024 (ID origem 245019962). No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao que ficou determinado após a afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Confira-se excerto da decisão agravada (ID origem 250275683), in verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se identifica, neste momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, muito embora os valores executados se refiram a verbas relativas a diferenças salariais, tal circunstância é insuficiente para denotar a existência de urgência apta a autorizar, de plano, a concessão da medida liminar pleiteada. O transcurso de mais de 1 (um) ano desde a certificação do trânsito em julgado na ação coletiva até o ingresso do cumprimento de sentença reforça a conclusão de que não há urgência. Para além, a análise quanto à subsunção ou não dos autos de origem à hipótese submetida a julgamento pelo c. STJ no Tema n. 1.169 demanda aprofundada análise dos autos, em especial do título executivo judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora